Tribunal: TJSP
Processo: 0003089-60.2009.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo Penal – Assistente do Ministério Público – Apelação – Caráter subsidiário – Existência de recurso do Ministério Público com o mesmo objetivo – Conhecimento parcial; Indeferimento de prova – Ausência de prejuízo – Nulidade – Não reconhecimento
Júri – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Legítima Defesa – Laudos periciais que indicam a alteração da cena do crime

Ementa:
Processo Penal – Assistente do Ministério Público – Apelação – Caráter subsidiário – Existência de recurso do Ministério Público com o mesmo objetivo – Conhecimento parcial; Indeferimento de prova – Ausência de prejuízo – Nulidade – Não reconhecimento
Júri – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Legítima Defesa – Laudos periciais que indicam a alteração da cena do crime – Prova oral contraditória – Conveniência da anulação do julgamento para que os jurados sejam novamente instados a decidir sobre a causa – Recurso do Ministério Público provido.